Tribunal: TJDFT
Processo: 0716308-78.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ERRO MÉDICO. DANOS MORAL E ESTÉTICO. ERRONIA NO TRATAMENTO MÉDICO. CIRCUNSTÂNCIAS QUE COLABORARAM PARA O AGRAVO DE SAÚDE E A AMPUTAÇÃO DA PERNA DO PACIENTE. CICATRIZ DE NATUREZA PERMANENTE. COMPENSAÇÃO DEVIDA. VALOR DO DANO ESTÉTICO. MAJORAÇÃO. CRITÉRIO BIFÁSICO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. A presente hipótese consiste em examinar a responsabilidade civil do Estado em relação aos danos morais e estéticos decorrentes de falha na prestação de serviço público de saúde.

2. A responsabilidade civil do Estado prevista no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, é compatível com a Teoria do Risco Administrativo, que prevê a responsabilidade objetiva do Estado pelos danos que seus agentes, nessa condição, causarem a terceiros.

3. No presente caso o laudo pericial concluiu que a conduta da equipe médica do Hospital Regional do Paranoá foi incorreta. 3.1. O experto ressaltou que o atraso no diagnóstico de oclusão vascular aguda diminuiu as chances de sucesso na terapia levada a efeito no Hospital de Base do Distrito Federal, tendo ocorrido a amputação do membro do autor.

4. Em relação ao valor da compensação do dano moral experimentado pelo utente dos serviços prestados, tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm sustentado que o arbitramento do montante respectivo não pode resultar nem no enriquecimento sem causa da parte, nem mesmo no aviltamento do interessado à vista do estabelecimento em valor irrisório, tendo em vista a necessidade de observância do caráter educativo e punitivo do instituto. 4.1. Relativamente ao cálculo do montante a ser pago o Colendo Superior Tribunal de Justiça, estabeleceu, no julgamento do Recurso Especial no 959.780-ES, o hoje conhecido “método bifásico” com o intuito de encontrar um termo perficiente para a quantificação dos danos morais.

5. A partir da análise das condutas do Distrito Federal e do demandante, bem como da interferência ilícita na esfera jurídica extrapatrimonial do autor, e ainda, da condição financeira das partes, diante dos parâmetros adotados por este Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos, o valor dos danos morais deve ser majorado para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

6. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Recurso adesivo conhecido e parcialmente provido.